Tribunal: STF
Processo: RE 1077813
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, relatado pelo Ministro Marco Aurélio, e assim ementado:
    “SALÁRIO MÍNIMO – PARÂMETRO – SALÁRIO-BASE – VERBETE VINCULANTE Nº 4 DA SÚMULA DO SUPREMO – OFENSA – INEXISTÊNCIA. A utilização do salário mínimo como parâmetro para a fixação de salário-base não viola o verbete vinculante nº 4 da Súmula do Supremo.
    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” (doc. eletrônico 107).
    Foram desprovidos os embargos de declaração em seguida opostos. (doc. eletrônico 114).
    O recorrente alega que o acórdão embargado diverge do acórdão proferido na ADPF 151 e Súmula Vinculante 16.
    Admitidos os embargos pelo então relator (documento eletrônico 133), o recurso foi a mim redistribuído, na forma regimental.
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O acórdão proferido na ADPF 151 está assim ementado:
    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PISO SALARIAL DOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA.
    1. Inconstitucionalidade da indexação de piso salarial ao valor do salário mínimo.
    2. Congelamento da base de cálculo, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data de estabilização da decisão que deferiu a medida cautelar.
    3. Procedência do pedido para declarar a não-recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985.” (STF, ADPF 151, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno)
    Não há divergência nos julgados acima, por se tratar de questões distintas. No julgamento da ADPF 151, esta Corte firmou entendimento no sentido de que o salário mínimo não pode ser utilizado como critério para reajuste automático dos salários dos técnicos em radiologia, questão fundamentada no art. 16 da Lei 7.394/1985, enquanto neste processo discute-se o salário-base dos engenheiros, estabelecido na Lei 4.950-A/66, que utiliza o salário mínimo como parâmetro para sua fixação, mas não como mecanismo de reajuste automático. 
    O acórdão embargado retrata a jurisprudência desta Corte no sentido de que a fixação de piso salarial em múltiplos de salários mínimos não viola o artigo 7º, IV, da Constituição, desde que não haja vinculação a reajustes automáticos. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PISO SALARIAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO: INEXISTÊNCIA DE REAJUSTES AUTOMÁTICOS. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.145.012-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia – Segunda Turma).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. ENGENHEIROS E MÉDICOS VETERINÁRIOS. FIXAÇÃO DO PISO SALARIAL INICIAL DE CATEGORIA PROFISSIONAL EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. LEI 4.950-A/1966. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO E À SÚMULA VINCULANTE 4. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INEXISTÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.089.970 AgR-ED/PA, Rel. Min. Luiz Fux)
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4. INEXISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO PISO SALARIAL FIXADO NA LEI 4.950-A. OJ 71 DA SBDI-2 DO TST. AUSÊNCIA DE REAJUSTE AUTOMÁTICO. 1. Não há falar em afronta em à Súmula Vinculante 4 ou à ADPF 53 em razão da utilização do piso salarial estabelecido no art. 5º da Lei 4.950/1966, desde que não haja atrelamento do salário-mínimo para fins de atualização. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 22.889-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – Primeira Turma).
    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PISO SALARIAL. LEI 4.950-A/66. FIXAÇÃO. MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.145.305-AgR/PA, Rel. Min. Roberto Barroso – Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.2.2017. LEI 4.950-A/66. PISO SALARIAL FIXADO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE 4. ADPF 53 MC. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
    1. Não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos.
    2. O acórdão recorrido, ao aplicar a OJ 71, da SBDI-2 do TST, não afrontou a Súmula Vinculante 4, nem a ADPF 53 MC.
    3. A inovação em agravo regimental é incabível.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo.” (ARE 922.319-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin - Segunda Turma).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Salário profissional. Piso salarial fixado na Lei nº 4.950-A/66. Múltiplos do salário mínimo. Inexistência de reajustes automáticos. Violação da Súmula Vinculante nº 4. Não ocorrência. Precedentes. 
    1. A fixação da base de cálculo do piso salarial em múltiplos do salário mínimo, nos termos da Lei nº 4.950-A/66, não configura ofensa à Súmula Vinculante nº 4, haja vista a ausência de reajustes automáticos com base nesse mesmo índice.
    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 914.780-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli - Segunda Turma)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEI Nº 4.950-A/1966. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E À ADPF 53. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A decisão que aplica o piso salarial estabelecido no art. 5º da Lei 4.950/1966, mas ressalva a vedação de vinculação aos futuros aumentos do salário mínimo, está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante 4 e com a decisão proferida na ADPF 53 MC. Precedente do Tribunal Pleno: Rcl 14.075 AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello (DJe de 16/9/2014).
    2. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 19.130-Agr/PE, Rel. Min. Luiz Fux - Primeira Turma)
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PISO SALARIAL. LEI 4950-A/1966. ENGENHEIROS. BASE DE CÁLCULO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO-MÍNIMO. REAJUSTES POR OUTROS ÍNDICES. DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 4. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl. 9.674-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki - Segunda Turma)
     O acórdão embargado encontra-se alinhado ao entendimento de ambas as Turmas deste Tribunal, o que resulta na inviabilidade do presente recurso, nos termos do que dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:
    “Não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103.”
    Isso posto, não conheço dos embargos de divergência (art. 1.043 do Código de Processo Civil e art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator